Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714993-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA) E SUSPENSÃO DE PROTESTO. ICMS – DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART 20 e 44-A DA LEI 1.254/96) PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE. PROTESTO. REGULARIDADE. 1. A constituição do crédito fiscal relativamente a tributos sujeitos a lançamento por homologação, categoria em que se inclui o ICMS, prescinde da instauração de prévio procedimento administrativo, conforme precedentes STJ e TJDFT. 2. Os artigos 46, § 5o, 52 e 53, todos do Código de Processo Civil se limitam a regulação da competência para execução fiscal, razão pelas quais suas regras não irradiam efeitos sobre a definição da competência para a lavratura do protesto de certidão de dívida ativa. 3. Se o recorrente alega a existência de irregularidade na intimação pessoal levada a cabo pelo cartório de protesto de títulos, cabe a ele, no regular desempenho de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC), diligenciar em busca de provas capazes de confirmar a existência do vício. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que incumbe ao Fisco a comprovação da regular notificação do contribuinte, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio repudia a exigência de produção de prova de fato negativo, ante a extrema dificuldade em fazê-lo. Assevera que Fazenda Pública optou precipitadamente pela notificação por edital e desconsiderou a exigência legal de prévia tentativa de comunicação pessoal. Aduz que a ausência desse procedimento prévio compromete a validade do ato administrativo, tendo em vista a mitigação do direito de defesa da recorrente, que não teve a oportunidade de se manifestar antes da inscrição em dívida ativa e, consequentemente, do protesto das CDAs. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS MARTINS DUTRA, OAB/RS 69.677. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte” (AgInt no REsp n. 1.728.995/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). A corroborar: AREsp n. 2.288.113, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/04/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS MARTINS DUTRA, OAB/RS 69.677. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028